Tribunal: CARF
Processo: 11080.733388/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2013, 30/01/2013, 08/02/2013, 26/02/2013, 11/04/2013, 29/04/2013, 15/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade no ato administrativo quando este preenche os requisitos legais estabelecidos, inclusive demonstrando a exigência realizada, permitindo o exercício da defesa ampla por parte do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 2. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.249/2010 E MEDIDA PROVISÓRIA No 656/2014. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE ORIGINAL.
A alteração da base de incidência da multa isolada de crédito para débito não configura alteração do fato punível (compensação não homologada), não havendo que se falar em exclusão da penalidade original.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733388/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.800 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S.A. EBSE EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2013, 30/01/2013, 08/02/2013, 26/02/2013,
11/04/2013, 29/04/2013, 15/05/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade no ato administrativo quando este preenche os requisitos
legais estabelecidos, inclusive demonstrando a exigência realizada, permitindo
o exercício da defesa ampla por parte do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 2. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.249/2010 E
MEDIDA PROVISÓRIA No 656/2014. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO
DA PENALIDADE ORIGINAL.
A alteração da base de incidência da multa isolada de “crédito” para “débito”
não configura alteração do fato punível (compensação não homologada), não
havendo que se falar em exclusão da penalidade original.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de sobrestamento até o julgamento final do processo RE n.o 796.939 (tema 736) pelo STF.
Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da
Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz que entendiam pelo sobrestamento. No mérito,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733388/2018-30
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Em julgamento Notificação de Lançamento de Multa Isolada por Compensação
não homologada, com fundamento no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996.
Como se extrai dos autos, a notificação é simples e remete à não homologação das
compensações objeto do Processo de Crédito no 18470.900587/2014-91, conforme
“Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação não homologada” (fl. 3), tendo sido
lavrada a multa isolada prevista na Lei no 9.430/96 no percentual de 50% do valor dos débitos
remanescentes da compensação realizada.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – RJ, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
em Acórdão sem ementa, mas abaixo sintetizado:
“inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo diz
respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado às
compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer
análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho
decisório, que deve ser abordado no processo próprio.
[...]
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo n* 18470.900587/2014-91.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 07-041.733, com o seguinte resultado:
Manifestação de inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.”
Em síntese, a multa isolada pela não homologação da compensação objeto do
Processo no 18470.900587/2014-91 foi mantida ante a improcedência da Manifestação de
Inconformidade relativa ao processo de crédito (processo principal).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em peça com conteúdo diverso daquela
apresentada em sede de impugnação.
Apesar de ter centrado seus esforços em defender inicialmente a legalidade da
compensação efetuada, homologação tácita e nulidades, todos relacionados ao processo
principal, agora, em sede de segunda instância, passa questionar especificamente o lançamento
da multa isolada, alegando:
a) A inconstitucionalidade da multa;
b) Nulidade da Notificação de Lançamento por cerceamento do direito de defesa;
c) Nulidade por erro na adoção da base de cálculo;
d) Irretroatividade da multa incidente sobre o valor dos débitos não homologados
e retroatividade benigna;
e) Nulidade pela inocorrência do fato gerador;
f) Inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício.
Por fim, pede o provimento do recurso e o cancelamento da multa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 13/03/2020, apresentou Recurso
Voluntário em 09/06/2020. Apesar do transcurso de prazo superior ao estabelecido no Decreto no
70.235/72, observo que vigoraram diversas portarias da Receita Federal do Brasil suspendendo
os prazos para prática de atos processuais.
Sintetizando a suspensão dos prazos:
“Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de
2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de julho de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de
2020)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)”
Tendo em vista a suspensão dos prazos processuais de 20 de março de 2020 até 31
de agosto do mesmo ano, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19), deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.
Quanto ao seu conhecimento, apesar dos argumentos trazidos em sede de segunda
instância inovarem quanto ao apresentado em Impugnação, entendo que, por tratar unicamente
de nulidades, irretroatividade da norma, retroatividade benigna e incidência de juros, matérias
passíveis de reconhecimento de ofício pela autoridade pública, deve ser tomado conhecimento do
recurso.
Ultrapassada a análise de admissibilidade, retomando os fatos processuais, como
já exposto em Relatório, trata-se de Multa Isolada decorrente da não homologação de
compensações, nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 74. [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)”
Dos autos, possível observar que o lançamento da multa decorreu da não
homologação das Declarações de Compensação objeto do processo de crédito no
18470.900587/2014-91.
Assim como destacado no julgamento de primeira instância, não cabe aqui, no
processo de multa isolada, (re)discutir questões atinentes à compensação em si, tratadas no
processo principal. Nestes autos, somente cabe a apreciação de argumentos relativos à multa
isolada e, sem delongas, é o que se passa a fazer.
1. Da inconstitucionalidade da Multa Isolada:
Defende a recorrente que a multa incidente sobre a compensação não homologada
pune o regular exercício de um direito, além de se mostrar abusiva e confiscatória, ferindo
preceitos constitucionais, questão inclusive objeto de discussão perante o Supremo Tribunal
Federal.
Desta feita, conclui que o débito fiscal fora constituído com base em Lei
manifestamente inconstitucional, devendo ser afastada sua aplicação.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

Como se costume, sempre busco destacar o valor jurídico dos argumentos
recursais relativos ao questionamento da constitucionalidade da norma vigente, demonstrando
sua incompatibilidade com Princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Entretanto, como se sabe, não cabe a este Conselho afastar o dispositivo legal em
virtude de alegada inconstitucionalidade, visto a ausência de competência para tanto.
Neste sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) publicou a
Súmula CARF no 2 vedando a apreciação da constitucionalidade da norma:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, deve ser rejeitado o recurso neste ponto.
2. Nulidade por cerceamento do direito de defesa:
Alega neste ponto o cerceamento do direito de defesa ante a impossibilidade de
identificar a apuração da base de cálculo da infração, em suas palavras (fl. 132):
“4.2. E como se não bastasse, o suposto detalhamento da apuração da base de cálculo da
infração, que deveria constar no Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não homologada”, resume-se ao que se segue:

Afinal de contas, qual é o detalhamento da apuração da base de cálculo da infração? De
sorte que possa permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
configurando, inexoravelmente, cerceamento no direito de defesa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

[...]
Em verdade, a fiscalização em nenhum momento indicou de forma clara o detalhamento
da apuração da base de cálculo da infração, apontando apenas dispositivos legais que
supostamente são aplicáveis ao caso bem como o número da DCOMP e seus respectivos
valores.”
Diante desta fundamentação, passou a recorrente, com base em doutrina e
jurisprudência a respeito, a defender a nulidade do lançamento.
Não procede.
A Notificaçao de Lançamento, apesar de simples, reune todos os elementos
exigidos especificamente pela legislação1 na realização da autuação, fazendo constar a
qualificação do autuado, local, data e hora da lavratura, descrição dos fatos, disposição legal
infringida, penalidade aplicável, determinação da exigência e intimação para cumpri-la ou
impugná-la, bem como os dados da autoridade tributária (vide fl.2).
Quanto ao cerceamento do direito de defesa pela impossibilidade de identificação
da apuração da base de cálculo da multa, a Notificação de Lançamento traz claramente a
informação de que “A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de
regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação – DCOMP original.”
Sendo a base de cálculo o somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada, no Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação não homologada”,
traz justamente os débitos remanescentes das compensações (fl.3):

Sobre o somatório, conforme consta da notificação, realizou o lançamento no
percentual de 50% (cinquenta por cento), de acordo com a determinação legal do art. 74, §17 da
Lei no 9.430/96:

1 "Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula."
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

Não poderia ser mais claro.
A Notificação de Lançamento atende plenamente aos requisitos legais e permite
ao contribuinte a identificação do ato adminsitrativo para apresentação de seu questionamento,
motivo pelo qual entendo pela inexistência de nulidade.
3. Nulidade por erro na adoção da base de cálculo e da (i)rretroatividade da
norma:
Em dois tópicos diversos, a recorrente passa a defender a adoção de base de
cálculo incorreta, visto que a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, previa a aplicação da
multa sobre o valor do crédito e não sobre o débito, como realizou a autoridade tributária, sendo
esta alteração realizada somente em 2014, por meio da MP no 656/2014.
Defende ainda que a alteração normativa realização pela MP no 656/2014,
modificando a base de cálculo da multa do crédito para o débito objeto de DCOMP não
homologada, em verdade revogou a antiga multa existente e criou uma nova penalidade, não
sendo possível a aplicação retroativa da nova norma para punir o contribuinte.
Desta feita, afirma a recorrente que deve a multa ser cancelada pela aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “a”, do CTN, visto que o novo dispositivo legal,
introduzido pela Medida Provisória, beneficiou o contribuinte ao revogar a penalidade
anteriormente estabelecida.
Para facilitar a leitura, transcreve-se o conteúdo normativo em discussão:
“Art. 74. [...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela Lei no
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 2014)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)”
A defesa não deve prosperar.
Apesar da vigência da multa de 50% sobre o crédito à época da compensação, é
cediço que se deve aplicar retroativamente o texto mais benéfico ao contribuinte, utilizando
como base de cálculo somente o valor do débito compensado.
O defendido pela recorrente e o posicionamento ora adotado, diferem no resultado
da aplicação da retroatividade benigna. Enquanto o Fisco aplicou o texto do §17, mais benéfico
ao contribuinte, utilizando como base de cálculo o valor do débito, a recorrente defende que não
houve uma alteração da pena, mas sim a sua revogação e criação de uma nova penalidade,
portanto, a retroatividade benigna reconheceria a inexistência da penalidade, e não a modificação
de sua base de cálculo.
Ocorre que a tese de defesa não merece prosperar. Este Conselho já entendeu que
a Medida Provisória no 656/2014 apenas reduziu a base de cálculo da multa isolada, afinal, o
novo dispositivo em momento algum deixou de tratar o fato como punível.
A penalidade existia e continuou existindo, entretanto, de maneira mais branda ao
sujeito passivo, que se beneficiaria com a nova redação. A multa que deixou de existir, à época,
foi a prevista no §15 do mesmo artigo, incidente sobre os Pedidos de Ressarcimento indevidos,
diferente do caso ora em discussão.
Neste sentido, o Acórdão no 3201-005.442, de relatoria da i. Conelheira Tatiana
Josefovicz Belisário, foi preciso e claro:
“Acórdão no 3201-005.442
Sessão de 17 de junho de 2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/05/2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, LEI
9.784/96. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.249, DE 2010 E ALTERADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 656, DE 2014.
A alteração da base de incidência da multa isolada de “crédito” para “débito” não
configura alteração do fato punível (compensação não homologada), não havendo falar
em exclusão da penalidade original.
[...]
De fato, houve alteração na norma no que diz respeito à base de cálculo da multa
prevista. Inicialmente a multa era calculada sobre o valor do "crédito" não
compensado em, posteriormente, alterou-se para o valor do "débito" não
compensado.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

$ 17. Aplica-se a multa prevista no S 15. também, sobre o valor do crédito objeto do
declaração de compensação não homologada, -salve—no caso de falsidade do
declaração apresentada polo sujeito passivo. (Incluído pelo Lei n" 12.249, de 2010)
$ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto declaração de compensação não homologada,. salvo no coso do falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória n"
656, do 2011)
Contudo, a conduta punida permanece exatamente a mesma: declaração de
compensação não homologada.
Assim, não há falar em inexistência da multa aplicada, como defende a Recorrente. A
não homologação da declaração de compensação já era conduta punível quando da
transmissão das declarações pelo contribuinte. A mera alteração da base sobre a qual a
multa incidirá (de crédito para débito) apenas acarretará os efeitos da retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c” do CTN: [...]”

Portanto, resta configurado acerto da Notificação de Lançamento, ao utilizar o
texto do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 mais benéfico ao contribuinte, calculando a multa
sobre o valor do débito, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, não havendo que se falar em
exclusão da penalidade original, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN.
4. Nulidade pela inocorrência do fato gerador:
Neste tópico, o contribuinte argumenta que a autoridade tributária somente
poderia lavrar a multa isolada após a não homologação da compensação em caráter definitivo,
devendo aguardar o desfecho do processo administrativo principal, sendo o lançamento
prematuro.
Equivocado o posicionamento de defesa.
Não há no direito brasileiro qualquer norma que impeça a exigência da multa de
ofício antes da decisão definitiva no processo relativo à compensação. Pelo contrário, a
legislação prevê inclusive a realização do lançamento tributário para fins de prevenção da
decadência, ainda que com a exigibilidade suspensa.
Especificamente tratando de matéria de compensação, o art. 74, §18, da Lei no
9.430/96, trata da existência concomitante da multa de ofício e da exigência do tributo objeto de
compensação não homologada, estabelecendo a suspensão da exigência da penalidade inclusive
quando questionado somente o processo principal de compensação:
“Art. 74.[...]
§18o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o §17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.”
Neste sentido, como bem expressou o Acórdão recorrido (fl. 228):
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

“Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de oficio porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.”
Portanto, não deve prosperar o argumento de defesa, sendo legal o lançamento da
multa de ofício assim que constatada a infração à legislação tributária, inexistindo previsão legal
que determine a impossibilidade do lançamento até o trâmite definitivo do processo principal.
Apesar da legalidade do lançamento, vale ressaltar que, sendo improcedente a
decisão administrativa referente à não homologação da compensação no processo principal
(18470.900587/2014-91), também deve ser cancelada a exigência da multa isolada.
Entretanto, não é o que se verifica no caso em tela.
Após decisão pela improcedência da Manifestação de Inconformidade no processo
de crédito, em consulta ao COMPROT, verifiquei o retorno dos autos à unidade de origem com
seu posterior arquivamento, o que demonstra a decisão definitiva em âmbito administrativo,
devendo prosseguir a exigência da multa.
5. Da inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício:
Traz a recorrente que, de acordo com o art. 161 do CTN, os acréscimos legais
incidem somente sobre o tributo em si, não sendo possível a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, motivo pelo qual deveria ser reduzida a exigência.
O tema hoje é pacífico e sumulado no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Após vários precedentes, publicou-se a Súmula CARF no 108 que previu a
incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, não existindo
qualquer violação ao art. 161 do CTN:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Desta forma, não deve prosperar o recurso neste tópico.

Apreciados todos os argumentos, por tudo exposto, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733388/2018-30

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital